Tribunal: TJPA
Processo: 0809134-02.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809134-02.2024.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO REGINALDO PEREIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ANTONIO REGINALDO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEGALIDADE DO CÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DAS REMUNERAÇÕES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira e apelação adesiva interposta por Antonio Reginaldo Pereira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. O autor, servidor municipal, pleiteou o pagamento da diferença do 13º salário de 2023, alegando exclusão indevida das horas extras da base de cálculo da gratificação, além de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a ilegalidade da exclusão e condenou o Município ao pagamento da diferença, rejeitando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as horas extras integram a base de cálculo da gratificação natalina dos servidores do Município de Altamira, conforme legislação local; (ii) estabelecer o índice aplicável à atualização monetária e aos juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública; (iii) analisar a possibilidade de indenização por danos morais em razão do pagamento a menor de verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 1.767/2007 estabelece, nos arts. 129, 145, II e 154, que a gratificação natalina deve ser calculada sobre a média das remunerações percebidas durante o ano, incluindo expressamente o adicional por serviço extraordinário, o que torna legítima a inclusão das horas extras na base de cálculo do 13º salário.

4.

A aplicação de normas federais, como a Lei nº 8.112/90, é subsidiária e apenas cabível na ausência de legislação local, o que não se verifica no caso em exame, dada a existência de disciplina normativa específica no Município de Altamira.

5.

A tentativa de afastar a norma municipal contraria o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, e afronta a autonomia legislativa do ente federativo municipal.

6.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, tornou-se obrigatória a aplicação da Taxa SELIC, de forma única e acumulada, como critério de atualização de débitos da Fazenda Pública, vedando-se a cumulação com outros índices de correção e juros.

7.

O reconhecimento do dano moral decorrente de inadimplemento salarial exige prova de abalo anormal e concreto à esfera íntima do servidor, sendo incabível sua caracterização
in re ipsa
. No caso, inexistem nos autos elementos probatórios que evidenciem prejuízo extrapatrimonial relevante, sendo o dissabor experimentado insuficiente para justificar a indenização pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legislação municipal que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores prevalece sobre normas federais, sendo legítima a inclusão das horas extras na base de cálculo do 13º salário quando expressamente prevista.

2.

A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização e juros nos débitos judiciais da Fazenda Pública, conforme a EC nº 113/2021.

3.

A indenização por danos morais em razão de inadimplemento salarial exige prova de repercussão anormal e concreta, não se presumindo o abalo moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I; 37, caput; 39, caput; 100, §12. EC nº 113/2021, art. 3º. Lei Municipal nº 1.767/2007, arts. 129, 145, II, e 154. CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no RMS 73005/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 30.09.2024.
STJ, AgInt no RMS 64954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 26.04.2021.
STJ, REsp 1770193/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 02.04.2019.
TJ-PA, Apelação Cível 0800965-39.2021.8.14.0067, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 21.08.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação interposto pelo Município de Altamira, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, e conhecer do recurso Adesivo interposto por Antonio Reginaldo Pereira, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 12 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, pelo
Município de Altamira
e por
Antonio Reginaldo Pereira
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada por
Antonio Reginaldo Pereira em desfavor do Município de Altamira
,
julgou parcialmente procedente a referida ação.

Historiando os fatos, Antonio Reginaldo Pereira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, sendo servidor público do Município de Altamira, foi surpreendido com o pagamento do 13º salário referente ao ano de 2023 em montante inferior à média das remunerações percebidas no decorrer do exercício, em virtude da exclusão indevida das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina. Alegou que tal conduta do Município de Altamira lhe causou não apenas prejuízos financeiros, como também transtornos de ordem moral. Por essas razões, requereu a condenação do Município requerido ao pagamento da diferença da gratificação natalina suprimida, bem como o arbitramento de indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) Reconhecer a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) da parte autora e, em consequência, CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ao pagamento da diferença devida a esse título, relativa ao ano de 2023, acrescida de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado integralmente, devendo cálculo ser realizado em conformidade com a Lei Municipal nº 1.767/2007.
b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial relevante.”

Inconformado com a sentença, o Município de Altamira interpôs recurso de apelação, aduzindo a impossibilidade jurídica de inclusão do adicional por serviço extraordinário na base de cálculo da gratificação natalina, ao argumento de que tal verba possui natureza transitória e eventual, o que a tornaria incompatível com a estrutura permanente da gratificação. Defendeu a inaplicabilidade da legislação municipal sobre o tema, sustentando interpretação sistemática à luz da Lei Federal nº 8.112/90 e da Lei nº 8.852/94, bem como a jurisprudência consolidada do STF e STJ, as quais vedariam a inclusão de horas extras na composição do 13º salário.

O Município apelante também impugnou os critérios de atualização monetária adotados na sentença, apontando a inaplicabilidade do IPCA-E e da remuneração da caderneta de poupança para fins de correção e juros. Invocou o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o qual determina, de forma cogente, a aplicação da Taxa SELIC de forma única e acumulada para condenações impostas contra a Fazenda Pública, inclusive nos casos de natureza alimentar. Por fim, requereu a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, Antonio Reginaldo Pereira pleiteou a manutenção da sentença em todos os seus termos. Defendeu que a legislação municipal de Altamira (Lei nº 1.767/2007) estabelece expressamente que a gratificação natalina deve ser calculada com base na média das remunerações percebidas no ano, incluindo, entre elas, o adicional por serviço extraordinário. Salientou que a tentativa do Município de aplicar normas federais (Lei nº 8.112/90 e Lei nº 8.852/94) não se sustenta juridicamente, pois existe regramento específico local, em consonância com a autonomia legislativa dos entes municipais conferida pela Constituição Federal. Além disso, refutou os argumentos de natureza principiológica invocados pelo Município, destacando que o respeito à legalidade e à norma municipal prevalece sobre juízos de conveniência administrativa.

Por fim, requereu o desprovimento do recurso de apelação e a confirmação da sentença, com manutenção da condenação ao pagamento da diferença do 13º salário com base na inclusão das horas extras em sua base de cálculo, em conformidade com os arts. 129, 145, II e 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007.

O apelado Antonio Reginaldo Pereira interpôs, ainda, Recurso adesivo, alegando que, embora reconhecida a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo do 13º salário, a sentença merece reparo no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Asseverou que o pagamento a menor de verba de natureza alimentar ocasionou abalo emocional, angústia e frustração, especialmente por se tratar de período festivo, em que os compromissos financeiros se intensificam.

Defendeu que a violação da legislação municipal constitui ato ilícito da Administração, justificando a reparação moral, a qual deve ser presumida (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Pugnou, assim, pela reforma da sentença para condenar o ente público ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O Município de Altamira

apresentou as contrarrazões ao recurso adesivo, sustentando a ausência de prova de abalo moral decorrente do suposto pagamento indevido, afirmando que a situação descrita não ultrapassa o mero aborrecimento.

O Ministério Público, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer nos caso dos autos, manifestando-se pelo conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira, bem como do recurso adesivo interposto pelo autor, este último visando à reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de danos morais. No mérito, opinou pelo parcial provimento do apelo do Município, unicamente para adequar os critérios de atualização monetária, reconhecendo a aplicação da Taxa SELIC, conforme disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Quanto ao mérito da controvérsia relativa à base de cálculo do 13º salário, o parecer ministerial foi favorável à manutenção da sentença, ao reconhecer a legitimidade da inclusão das horas extras no cômputo da gratificação natalina com base na legislação municipal vigente.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente apelo consiste
no acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada por
Antonio Reginaldo Pereira em desfavor do Município de Altamira
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, reconhecendo a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) do autor e, em consequência, condenou o Município requerido ao pagamento da diferença devida a esse título relativa ao ano de 2023, acrescida de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Passo analisar o Recurso de Apelação interposto pelo
Município De Altamira.

Ressalto que, nos termos do art. 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007, que dispõe sobre a reformulação do regime jurídico dos servidores públicos do município de Altamira, a gratificação natalina será calculada sobre a média das remunerações percebidas durante o ano. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 154 - A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) sobre a soma da média das remunerações percebidas durante o ano a que o servidor fizer jus por mês de exercício, no respectivo ano.”

Quando interpretado em harmonia com o artigo 129 da mesma norma, que define “remuneração” como o vencimento acrescido de outras vantagens pecuniárias, e com o artigo 145, inciso II, que expressamente inclui o adicional por serviço extraordinário no rol dessas vantagens, resta indubitável que as horas extras integram, por força de lei municipal, a base de cálculo da gratificação natalina.

A jurisprudência dos tribunais superiores, invocada pelo Município recorrente, possui aplicação restrita aos servidores federais, sendo admissível sua utilização de forma subsidiária apenas na ausência de legislação local específica — o que não se verifica no presente caso, haja vista a existência de norma municipal que regula expressamente a matéria.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência pátria que reconhece a possibilidade de aplicação analógica das normas federais somente quando ausente regulamentação local:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. PEDIDO LIMINAR. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.112/1990. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE REGULAMENTAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Na origem, trata-se de mandado de segurança em que se pleiteou a remoção de servidor estadual por motivo de saúde de dependente. 2.
O pleito do recorrente de aplicabilidade subsidiária da Lei 8.112/1990, para fins de concessão da remoção pretendida, já foi analisado pela Presidência do Tribunal de origem, que afastou a aplicação da Lei 8 .112/1990 uma vez que a remoção de servidores estaduais é regulamentada por lei estadual.
3.
O entendimento desta Corte Superior é o de que se aplica subsidiariamente a Lei 8.112/1990 apenas nos casos em que a lei estadual/municipal é omissa quanto à regulamentação de determinada questão
. 4. Considerando que o agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 17, § 1º, da Resolução TJMA 23/2010, qual seja, a evolução da doença de sua dependente, não merece reparos a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 73005 MA 2024/0044389-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 30/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2024)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REMOÇÃO. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO PELA LEI 8 .112/1990. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. (...) 3.
Nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa acerca da regulamentação de determinado instituto, a jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990. A propósito: AgInt no RMS 58.568/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).
(...) 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 64954 PA 2020/0281055-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”

Nesse sentido, essa Egrégia Corte de Justiça também já consolidou entendimento no mesmo sentido:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. ART. 216 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.505/90. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE PRESIDIDA POR SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 149 DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90
. SERVIDOR EFETIVO. NULIDADE DO PAD CONFORME ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS DA SENTENÇA MANDAMENTAL RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271/STF. APELO MUNICIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4.
O art. 149 do RJU Federal supriu efetivamente a lacuna normativa em referência, precisamente quanto a qualidade do servidor (efetivo) que deverá funcionar na presidência da comissão processante, circunstância inegavelmente não observada no caso concreto e, assim, capaz de comprometer a parcialidade dando ensejo a nulidade declarada pela sentença, aliás alinhada com o entendimento desta Corte
. 6. Apelo do Município de Belém conhecido e parcialmente provido. Apelo do Parquet conhecido e desprovido. Sentença confirmada nas demais disposições. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00049927120048140301 15810731, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

Destarte, é pacífico o entendimento de que os entes municipais detêm competência legislativa para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores, conforme se extrai do artigo 30, inciso I, e do artigo 39, caput, ambos da Constituição Federal. Assim, havendo legislação municipal específica — como é o caso da Lei Municipal nº 1.767/2007 — não há espaço para a aplicação subsidiária de normas federais destinadas a outra esfera da Administração Pública.

De igual modo, não há, na legislação local, qualquer distinção entre vantagens pecuniárias de caráter permanente ou transitório para fins de composição da remuneração que servirá de base para o cálculo da gratificação natalina. Ao contrário, a norma municipal inclui expressamente todas as vantagens percebidas, sem qualquer restrição, o que abrange, indiscutivelmente, as horas extraordinárias.

A tentativa de afastar a incidência das horas extras na base de cálculo do 13º salário, frente à literalidade da legislação municipal, representa violação direta ao princípio da legalidade, pilar estruturante da Administração Pública, previsto no artigo 37,
capu
t, da Constituição Federal.

Dessa forma, correta se mostra a sentença monocrática que determinou o recálculo da gratificação natalina com base na média das remunerações efetivamente percebidas ao longo do ano, incluindo-se, nesse montante, os valores pagos a título de horas extraordinárias, em estrita observância à norma legal local e aos princípios constitucionais que regem a matéria.

Merece reforma, todavia, a sentença recorrida no que concerne à questão atinente à atualização monetária. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, restou estabelecida a obrigatoriedade de aplicação da taxa SELIC, de forma única e acumulada, às condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive durante a fase de conhecimento, independentemente da natureza do crédito discutido.

Tal orientação encontra respaldo na nova redação do §12 do artigo 100 da Constituição Federal, que confere à taxa SELIC a dupla função de índice de correção monetária e de juros de mora, vedando a incidência cumulativa de outros índices ou encargos financeiros.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença proferida pela autoridade de 1º grau exclusivamente quanto a este aspecto, a fim de que se fixe a taxa SELIC como índice único de atualização do crédito exequendo, substituindo-se quaisquer outros critérios de correção monetária e juros anteriormente adotados.

Passo a analisar o Recurso Adesivo interposto por
Antonio Reginaldo Pereira.

No referido recurso, o recorrente aduz, em síntese, que faz jus a uma indenização por danos morais, em razão do pagamento a menor da gratificação natalina, sob o argumento de que tal verba possui natureza alimentar e que o inadimplemento parcial lhe causou abalo emocional relevante.

É certo que a mora salarial, especialmente quando perpetrada pela Administração Pública, constitui infração grave aos princípios que regem a boa gestão do erário. Contudo, a responsabilização civil por danos morais não decorre automaticamente de tal inadimplemento, exigindo, nos termos da jurisprudência consolidada, a comprovação de repercussão anormal e concreta na esfera íntima do servidor, apta a configurar abalo extrapatrimonial efetivo.

O entendimento dominante nos Tribunais Superiores tem caminhado no sentido de rejeitar a tese do dano moral
in re ipsa
em hipóteses de inadimplemento ou mora no pagamento de verbas salariais, justamente para evitar a banalização do instituto da indenização por dano moral, que deve ser reservada para situações de manifesta e grave violação à dignidade da pessoa humana ou à honra funcional do servidor público.

No caso em tela, inexiste nos autos qualquer elemento de prova — seja documental, seja testemunhal — que evidencie a ocorrência de humilhação pública, constrangimento social, privação de condições básicas de subsistência ou qualquer outra circunstância excepcional que extrapole o mero dissabor decorrente da mora administrativa.

A simples alegação de que o crédito inadimplido possui natureza alimentar não é, por si só, suficiente para fundamentar a pretensão indenizatória, sendo indispensável a demonstração concreta do abalo moral sofrido. A jurisprudência consolidada exige que o pleito esteja lastreado em provas robustas da repercussão danosa, sob pena de se transformar a responsabilidade objetiva do Estado em fonte genérica de compensações automáticas.

Essa compreensão encontra respaldo no julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS IN CASU. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, Fabiana Castillo Ramos propôs ação de indenização contra o Estado do Rio Grande do Sul, objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento, com atraso e parcelado, de seus vencimentos. 2. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o réu a pagar à parte autora indenização por danos materiais, rejeitando o pedido quanto aos danos morais. 3. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fl. 155, e-STJ, grifei): “(...) no que pertine aos danos morais, para a configuração do dever de indenizar, nos exatos termos do art. 927 do Código Civil, impõe-se à parte autora (art. 373, inc. I do CPC) a prova do dano causado, pois, in casu, o prejuízo não decorre simplesmente do fato (in re ipsa).
Com efeito, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado:injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso concreto".
4. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, verificando a ocorrência de danos morais no caso concreto, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1770193 RS 2018/0229533-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)”

Na mesma linha, posiciona-se a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, que tem reiteradamente decidido pela improcedência de pedidos indenizatórios fundados unicamente em mora salarial, à míngua de elementos que demonstrem prejuízos extraordinários ao servidor:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. SALÁRIOS DEVIDOS. FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. INDEFERIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Mocajuba, que alegou não ter recebido salários relativos ao período de setembro a dezembro de 2020. A autora requereu também pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3, 13º salário e reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se restou comprovado o vínculo funcional da apelante durante o período reclamado; (ii) definir o direito ao recebimento das verbas salariais postuladas; (iii) analisar a possibilidade de deferimento de FGTS, férias e 13º salário a servidor contratado temporariamente; (iv) apreciar a existência de dano moral indenizável em razão do inadimplemento salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado, por meio de documentos oficiais do Portal da Transparência, o vínculo funcional da apelante até 31/12/2020, abarcando o período reclamado.

4. Caberia ao Município comprovar fato extintivo do direito, apresentando recibos de pagamento, ou comprovar que o desligamento ocorreu em data diversa, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se a condenação ao pagamento dos salários inadimplidos.

5. Servidor temporário não faz jus a FGTS, férias e 13º salário, salvo previsão legal ou contratual expressa, ou quando comprovado desvirtuamento da contratação, hipóteses não verificadas no caso concreto (RE 596.478/RR – Tema 191; RE 705.140/RS – Tema 308; RE 1.066.677/MG – Tema 551, STF).

6.
O atraso ou inadimplemento salarial não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo prova de ofensa concreta a direitos da personalidade, o que não foi demonstrado.

7. Correção monetária e juros de mora devem observar os critérios fixados no Tema 810/STF e Tema 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic (EC 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município de Mocajuba ao pagamento dos salários de setembro a dezembro de 2020, mantida a improcedência quanto aos demais pedidos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009653920218140067 29441024, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

No caso, não há nos autos qualquer elemento que comprove sofrimento psíquico anormal, constrangimento público ou privação extrema. Trata-se, quando muito, de mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação civil.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por danos morais, motivo pelo qual, conheço e nego provimento ao Recurso Adesivo supramencionado.

3 – Conclusão

Ante o exposto, conheço Recurso de Apelação interposto pelo
Município De Altamira
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para fixar
a taxa SELIC como índice único de atualização do crédito exequendo, substituindo-se quaisquer outros critérios de correção monetária e juros anteriormente adotados.

Conheço do

Recurso Adesivo interposto por
Antonio Reginaldo Pereira
e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/02/2026